Tribunal: TJDFT
Processo: 0714076-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AMPLA DEFESA. MELHORES CONDIÇÕES. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO PRECOCE. COMPARECIMENTO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pela garantia da ampla defesa, deve-se prestigiar o direito de autodefesa pelo próprio réu e através do advogado constituído, até por gozar de melhores condições de conhecer os fatos e, por conseguinte, estar melhor habilitado para alegar e comprovar as causas desconstitutivas, impeditivas ou modificativas do direito do autor. Tal compreensão estaria mais afinada com os direitos e garantias constitucionais, que alçou a direito fundamental o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
2. A apresentação precoce da contestação pela Curadoria Especial não pode se sobrepor ao direito do réu de realizar pessoalmente sua própria defesa, ainda mais se compareceu nos autos dentro do prazo fixado pelo edital.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.